Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE INÁCIO DOS SANTOS postulando revogação da prisão preventiva decretada durante Audiência de Custódia.
Aduz, o impetrante, que o paciente foi preso no dia 29.1.2020, pela suposta prática do crime previsto no art.121 c/c art. 14, II, CP, convolado o flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.
Anota, no entanto, que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui endereço fixo, é civilmente identificado e, alega que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, de forma que impõe-se sua imediata soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de uma das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, do CPP).
É o sucinto relato.
Decido.
De acordo com os poucos elementos que me foram trazidos neste writ, vejo que o paciente ALEXANDRE INÁCIO DOS SANTOS está sendo acusado junto com Vitor Erik da Silva, de tentar matar, no dia 28.1.2020, a vítima Damião Antônio da Silva, em razão de dívidas oriundas do tráfico de drogas.
No entanto, ao menos neste limitado momento de análise, não vejo manifesta ilegalidade ou teratologia na prisão preventiva suportada pelo paciente porque a decisão aqui combatida (Id 33210992) destacou a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e acrescentou em especial, que a segregação se justifica para resguardar a ordem pública, de modo que os requisitos e pressupostos da cautelar estão atendidos.
1 - Assim, a priori, entendo temerário o acolhimento da tese relativa a inexistência de fundamentação idônea, pois, ao menos a princípio, vejo que a ordem pública precisa ser garantida, prevenindo-se assim a reprodução de fatos criminosos, bem como, acautelando o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face não só da gravidade concreta do crime e do seu modus operandi mas, também, diante da possível periculosidade do paciente estando, na decisão, consignado que o paciente integra facção criminosa e trafica drogas na cidade de Nortelândia/MT, o que justifica a necessidade a preventiva para se garantir a ordem pública, tal como entendeu o Magistrado a quo, não havendo razões para reformar a decisão guerreada, in limine.
Do Superior Tribunal de Justiça:
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. (RHC 75.443/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016)
1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu. (...). 3. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC 118.836/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 13/12/2019)
2- Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de réu primário, sem antecedentes, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
3 – Outrossim, no concernente à necessidade e à adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escore na imperiosidade de se garantir a ordem pública.
Nesse sentido, destaco:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. ” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
Desta feita, e tendo em vista que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, o exame e decisão com base apenas nos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, revelando-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, a pretensão deduzida possa ser submetida ao crivo da Câmara Criminal, a quem, compete naturalmente decidir as irresignações contidas no presente remédio heroico.
Indefiro a liminar postulada, portanto.
Requisitem-se as informações judiciais, oportunidade em que o Magistrado esclarecerá, também, acerca dos eventuais antecedentes criminais ostentados pelo paciente, que devem ser serem prestadas rigorosamente no prazo e em conformidade com as prescrições da Consolidação das Normas da CGJ, pertinentes à matéria.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator